Tribunal: CARF
Processo: 10348.721286/2020-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.721286/2020-45
ACÓRDÃO
1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLEX - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 10/08/2020
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. FALSIDADE DAS
DECLARAÇÕES. MULTA ISOLADA.
Cabível o lançamento de multa de ofício isolada, correspondente a 150%
do valor total do débito indevidamente compensado, quando demonstrada
a falsidade das declarações, pretendendo-se compensar créditos que, pelas
circunstâncias dos fatos, eram sabidamente inexistentes, conforme
prescreve o art. 18, caput e § 2o, da Lei n. 10.833/2003.
Inescusável o contribuinte ao argumento de que foi vítima de “golpe”
praticado pelo escritório de advocacia contratado para a recuperação dos
créditos que, sendo inexistentes, foram objeto de pelo menos catorze
declarações de compensação, transmitidas inclusive após ciência de
intimação fiscal, no curso de procedimento instaurado após constatada a
ilegalidade relativa a uma delas.
MULTA ISOLADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
2
Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto por CARLEX - TRANSPORTES E SERVICOS
LTDA. contra o Acórdão n. 108-019.377 - 20a TURMA DA DRJ08 (fls. 97-103) que julgou
improcedente a impugnação da ora recorrente (fls. 35-81), mantendo integralmente o Auto de
Infração (fls. 19-24), referente ao lançamento multa isolada, em 150% do valor da compensação
não-homologada, com base no art. 18, caput, e § 2o, da Lei n. 10.833/2003, com a redação dada
pela Lei n. 11.488/2007, no valor original de R$ 1.445.149,44.
Consta, do fundamento da autuação (Auto de Infração de fls. 17-28), que a
contribuinte teria, no processo administrativo n. 15578.720287/2018-68, apresentado declaração
falsa para viabilizar a transmissão de declarações eletrônicas de compensação:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
3

Em sede de impugnação (fls. 35-81), a autuada arguiu que a) a aplicação de multa
de 150% depende da comprovação de atuação dolosa, relativa ao cometimento de sonegação,
fraude ou conluio, previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964, o que não está evidenciado
no caso, notadamente pela apresentação dos débitos nas declarações objeto da compensação; b)
todas as declarações de compensação com informações equivocadas foram encaminhadas pelo
escritório de advocacia R AMARAL ADVOGADOS (CNPJ 10.174.270/0001-72), então contratado,
não tendo a fraude apurada sido ocasionada por atitude do próprio contribuinte, que não tinha
conhecimento de que o crédito compensado era inexistente; e c) a multa de 150% tem caráter
confiscatório e afronta o princípio da razoabilidade.
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão ora recorrido, que ratificou
integralmente a autuação.
Irresignada, a autuada interpôs o presente recurso voluntário, reiterando, em todos
os termos, o que constou de sua impugnação; alterca que “[...] foi apenas vítima de um golpe fruto
de um conluio entre o antigo escritório de contabilidade da empresa e o escritório de advocacia R
AMARAL, sendo certo que nunca concorreu ou contribuiu para nenhuma forma de danos ao erário
público”; ainda, que a multa aplicada tem efeito de confisco.
Anexa, ao seu recurso, Boletim de Ocorrência contra o referido escritório de
advocacia, registrado no dia anterior ao protocolo recursal.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
No caso, insurge-se a autuada contra a multa aplicada, decorrente da não-
homologação de compensações, conforme apurado nos autos do processo administrativo n.
15578.720287/2018-68, que teriam ocorrido mediante falsidade praticada pelo sujeito passivo, na
forma prevista no art. 18, caput, e § 2o, da Lei n. 10.833/2003, com a redação dada pela Lei n.
11.488/2007:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
4
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

A multa ora versada, prevista no dispositivo legal acima transcrito, tem a seguinte
configuração normativa: a) seu antecedente é a não-homologação da compensação quando ficar
comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo; b) seu consequente é o
montante de 150% do valor total do débito indevidamente compensado.
Com isso, diferentemente do que sustenta a recorrente, a constatação da falsidade
da declaração é suficiente para a aplicação da multa isolada de 150%, sem a necessidade de
comprovação de existência de quaisquer das figuras penais descritas no § 1o, do art. 44, da Lei n.
9.430, de 1996 – sonegação, fraude ou conluio.
Com efeito, a referência legislativa ao inciso I do caput do art. 44 da Lei n.
9.430/1996 é tão somente como parâmetro para o cômputo da penalidade, a incidir em dobro
(150%) em relação ao percentual previsto no dispositivo de referência, sobre o valor total do
débito indevidamente compensado, quando verificada a falsidade da declaração.
É dizer, assim, que a multa prevista no art. 18, caput e § 2o, da Lei n. 10.833/2003
não se confunde com aquela prescrita no art. 44, I, § 1o, da Lei n. 9.430/1996, tendo cada qual
seus requisitos próprios, apesar do fato de que, no cálculo de ambas, venha a ser aplicado o
mesmo percentual punitivo, de 150%.
Impende, então, para se verificar a legalidade da aplicação da penalidade, a
verificação sobre a ocorrência, comprovada, da situação de falsidade a que alude a norma
sancionatória, em seu antecedente.
Volvendo-nos especificamente aos fatos que ensejaram a autuação, vale trazer em
destaque o que consta no acórdão recorrido a respeito da ocorrência:

[...] Aliás, essa falsidade evidencia-se de maneira flagrante nos
fundamentos do referido Despacho Decisório.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
5
Trata-se de contribuinte optante pelo lucro presumido que apresentou,
para diversos trimestres ao longo dos anos de 2015 a 2017, várias
declarações de compensação invocando supostos saldos negativos de
IRPJ.
Como é consabido, são raras as situações em que contribuintes optantes
pelo lucro presumido apuram saldo negativo de IRPJ, já que nessa
sistemática de apuração não há recolhimentos de estimativas, havendo
antecipações apenas nos casos em que há incidência de IRRF.
No caso específico do primeiro e do quarto trimestres de 2015, períodos
nos quais foram apurados os supostos saldos negativos de IRPJ que deram
causa à apresentação das declarações de compensação acima
discriminadas, o contribuinte apurou IRPJ a pagar na ECF e na DCTF, ainda
que não haja coincidência de valores nas informações incluídas nesses
dois documentos. Isso, por si só, já demonstra a flagrante incongruência
dos dados incluídos a título de direito creditório nas declarações de
compensação.
Mais que isso, os supostos saldos negativos de IRPJ do primeiro e do quarto
trimestres de 2015 teriam origem, consoante a informação apresentada
pelo contribuinte nas declarações de compensação, em recolhimentos
efetuados para cada um dos referidos períodos de apuração,
respectivamente nos valores de R$ 500.000,00 (pago em 31/03/2015) e de
R$ 763.000,00 (pago em 31/12/2015). Uma vez mais, fica evidenciada a
inconsistência da informação.
Além de inexistirem tais recolhimentos, sequer teria sentido em realizar-
se pagamentos durante o trimestre, já que na sistemática do lucro
presumido o recolhimento se dá após o encerramento do período de
apuração.
Somente os fatos até aqui relatados já comprovam que as informações
pertinentes aos direitos creditórios apresentadas nas declarações de
compensação são flagrantemente falsas. Mas há outras peculiaridades no
caso que deixam ainda mais claro que a falsidade das declarações foi ato
adrede praticado.
Com efeito, as declarações de compensação foram transmitidas por meio
do certificado digital pertencente a R AMARAL ADVOGADOS, a quem o
contribuinte outorgou procuração eletrônica. O contribuinte foi intimado a
apresentar cópia do contrato de prestação de serviços com o referido
escritório de advocacia, bem como a prestar esclarecimentos acerca dos
serviços prestados.
A versão apresentada foi a de que a empresa teria sido vítima de um
golpe aplicado pela R AMARAL ADVOGADOS, a despeito de não ter
apresentado qualquer contrato de prestação de serviços celebrado com
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
6
este escritório. Fato é que houve a outorga de procuração eletrônica
pelo contribuinte à R AMARAL ADVOGADOS, na data de
03/09/2014, com vigência até 03/09/2018. No período de
29/09/2014 a 19/12/2017, foram transmitidas trinta declarações de
compensação, com o fim de compensar débitos que somaram
quase quatro milhões de Reais, todas com informações falsas, ou
seja, informando DARFs que nunca foram recolhidos.
Está claro, portanto, que a falsidade nos direitos creditórios informados nas
declarações de compensação não decorreu de um lapso momentâneo,
caracterizando-se como conduta reiterada ao longo de mais de três anos.

Importante consignar que a falsidade das declarações de compensação, retratadas
na citação acima, não foi negada em nenhum momento pela recorrente; ao contrário, reconhece
a autuada serem inverídicas as informações pertinentes aos direitos creditórios informados nas
declarações de compensação para extinguir os débitos. Contudo, pretende eximir-se da
penalidade ao argumento de que foram praticadas sem o seu conhecimento, inexistindo o dolo
da empresa, caracterizador de “fraude, conluio ou sonegação”, eis que teria sido vítima de um
“golpe”, praticado por R AMARAL ADVOGADOS (CNPJ 10.174.270/0001-72).
A esse respeito, embora se assente, desde logo, o entendimento de que não há de
se escusar a empresa da aplicação da penalidade por erro “in elegendo”, é importante que, no
caso, a realidade fática demonstra a inequívoca ciência da autuada das compensações ilícitas –
que inclusive continuaram a ocorrer, mesmo após a intimação do contribuinte da ilegalidade
constatada pela fiscalização, com a permanência da outorga da procuração ao escritório de
advocacia responsável pelos pedidos lastreados em créditos. Destaco, do despacho decisório de
fls. 2-15:
[...] Tanto a intimação eletrônica quanto a análise preliminar foram
enviadas ao contribuinte para as duas Dcomps mencionadas, cujas cópias
constam das fls. 126/133.
84. A CARLEX teve acesso a todas elas.
Significa dizer que, pelo menos desde 03/07/2017, ela tinha conhecimento
de que havia algo de errado com as Dcomps apresentadas pela R AMARAL,
mas não tomou qualquer providência. Muito pelo contrário.
85. Oito novas Dcomps foram transmitidas pela R AMARAL entre
11/07/2017 e 19/12/2017:
[...]
Diferentemente do que foi afirmado, a procuração não foi cancelada. Vigeu
até 03/09/2018, quando expirou pelo decurso do prazo inicialmente
estabelecido no momento da outorga:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
7
[...]
91. Pois bem. Diferentemente das alegações apresentadas, o fato é que
entre 2013 a agosto de 2014, ou seja, antes da outorga da procuração à R
AMARAL, a CARLEX apresentou DCTFs confessando débitos que somaram
R$ 169.884,97, mas durante o vínculo com a R AMARAL (set/14 a set/18)
esses valores subiram para R$ 2.449.878,16.
92. No mesmo período, as compensações - até então inexistentes –
somaram R$ 3.965.695,70, mas sempre apresentadas de forma fraudulenta
pela R AMARAL.
[...]
93. Além do mais, pelo menos desde 03/07/2017, há comprovação de que a
CARLEX sabia das irregularidades nas compensações apresentadas, mas não
tomou qualquer providência.
94. Poderia, por exemplo, desde julho/2017 ter revogado a procuração,
cancelado todas as Dcomps e recolhido ou parcelado os débitos
indevidamente compensados. Em vez disso, manteve os poderes
outorgados à R AMARAL permitindo com que ela transmitisse oito novas
Dcomps.
95. Somente em setembro/2018, e após o recebimento da intimação para
esclarecimentos, a CARLEX tentou cancelar as Dcomps, numa tentativa
clara de evitar a multa prevista no caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
tendo por base a alíquota estabelecida no seu § 2o.
96. A R AMARAL não é objeto do presente trabalho. Entretanto, algumas
considerações devem ser feitas.
97. Mesmo estando localizado no RJ, esse escritório teve 380 procurações
outorgadas por 222 contribuintes localizados em 13 unidades de
federação, de Santa Catarina ao Amazonas.
98. Somente a mim foram distribuídas compensações apresentadas de
forma fraudulenta por mais de uma dezena de contribuintes localizados
no ES e RJ, todas transmitidas pela R AMARAL ou outra pessoa física ou
jurídica a ela associada.
[...]
100. O modus operandi é sempre o mesmo. O contribuinte outorga
procuração para a R AMARAL e, na sequência, tem início à transmissão das
Dcomps.
101. Aquelas a mim distribuídas são sempre baseadas em saldo negativo e,
na maioria das vezes, associadas a valores milionários.
102. No detalhamento (antecipações) dos créditos informados há de tudo:
DARFs que não foram recolhidos (como os da CARLEX); retenções na fonte
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
8
que não ocorreram; estimativas compensadas em processos que não
existem etc.
103. São contribuintes sem qualquer relação aparente uns com os outros,
mas que coincidentemente agiram da mesma forma, incorreram nas
mesmas fraudes e, posteriormente, alegaram os mesmos argumentos nas
manifestações de inconformidade, bem como, previamente às Dcomps,
outorgaram procuração para a R AMARAL.
104. Até a presente data, a R AMARAL apresentou mais de mil
Dcomps que somam mais de 500 milhões de Reais pleiteados de
forma fraudulenta.
105. As Dcomps aqui analisadas compõem um universo de declarações
apresentadas pela R AMARAL, valendo-se sempre de informações falsas.
106. A CARLEX, valendo-se dos serviços prestados pela R AMARAL e seu
grupo, tentou de forma fraudulenta compensar seus débitos.

Com efeito, pelas condições acima reveladas, os créditos pleiteados pela empresa,
através dos advogados procuradores, eram sabidamente inexistentes, devendo-se ratificar tudo
quanto consta das razões do Acórdão recorrido, na forma do art. 114, § 12, do RICARF:

[...] a eventual culpa in eligendo na contratação do escritório R AMARAL
ADVOGADOS não ilide a responsabilidade do contribuinte pela multa
prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003.
Mas há fortes elementos que conduzem à convicção de que o contribuinte,
antes mesmo do lançamento da multa ora versada, já sabia dos ilícitos
praticados.
De fato, duas das declarações de compensação com informações falsas
(34017.20022.290914.1.3.02-0047 e 16656.46053.221015.1.3.02- 1501)
foram analisadas eletronicamente e, em consequência, foram enviadas
intimações eletrônicas ao contribuinte, alertando-o que não foi apurado
saldo negativo, mas imposto a pagar, de modo que as declarações de
compensação deveriam ser retificadas ou a ECF deveria ser corrigida para
sanar as inconsistências.
Porém, nada foi feito pelo contribuinte.
Em seguida, foi disponibilizada na caixa postal eletrônica do contribuinte a
análise preliminar dos direitos creditórios informados nas referidas
declarações de compensação, também com a informação de que foram
identificadas inconsistências não sanadas.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
9
Tais mensagens foram visualizadas com o certificado digital do próprio
contribuinte.
Portanto,
desde
pelo
menos
03/07/2017
o contribuinte tinha conhecimento das inconsistências nas referidas declarações de
compensação e não adotou nenhuma providência. Mais que isso, oito
novas declarações de compensação foram transmitidas entre
11/07/2017 e 19/12/2017.
Conforme bem pontuado no Despacho Decisório (fl. 14), o
contribuinte "Poderia, por exemplo, desde julho/2017 ter revogado a
procuração, cancelado todas as Dcomps e recolhido ou parcelado os
débitos indevidamente compensados. Em vez disso, manteve os
poderes outorgados à R AMARAL permitindo com que ela
transmitisse novas Dcomps.
Todos os fatos até aqui relatados deixam claro que as declarações
de compensação não homologadas informadas no auto de infração
de que trata o presente processo administrativo eram
flagrantemente falsas, pois apresentadas com informações
pertinentes a direitos creditórios sabidamente inexistentes, em
condutas reiteradas ao longo de mais de três anos.
Estão, destarte, presentes os requisitos necessários à aplicação da
multa prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, de modo que
não há qualquer reparo a ser feito no lançamento.

Dessarte, a prática reiterada do contribuinte, em declarar créditos que não
correspondiam à realidade, como ocorreu na espécie, configura inequivocamente dolo em lesar
o fisco, sendo bastante a justificar a imposição da multa isolada em 150%.
Repise-se que as declarações falsas foram prestadas reiteradamente. Conforme
consignado no despacho decisório de fls. 2-15, somente entre 29/09/2014 a 19/12/2017, trinta
declarações foram transmitidas pela recorrente, somando R$ 4.580.288,87 em créditos
sabidamente inexistentes, o que torna evidente o dolo do contribuinte em contrariar o previsto
na lei, objetivando apropriar-se, deliberadamente, de crédito sabidamente inexistente.
Em
Acórdão n.
1402-001.266,
da
Relatoria
do
Conselheiro
Leonardo
Couto Andrade, então Presidente da 2o Turma da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento, este
Conselho entendeu comprovado o dolo do contribuinte quando reiteradamente são
contabilizadas movimentações sabidamente inexistentes, objetivando eximir-se do pagamento de
tributos devidos:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
10
[...] Destarte, quanto à qualificação da penalidade, está configurado que, in
dubitavelmente, apesar de a contribuinte ter plena consciência de suas
obrigações tributárias, optou, reiteradamente, por prestar ao fisco federal
informações inverídicas, com o escopo de eximirse do pagamento do valor
dos tributos devidos.
[...] Note-se que os chamados erros escusáveis se distinguem daqueles
cometidos intencionalmente e de forma sistemática. O contribuinte que, rei
teradamente, escritura notas fiscais inidôneas em sua contabilidade, emitid
as por diversas empresas inexistentes de fato, afasta a possibilidade de des
atenção eventual e enquadrase no tipo descrito no art. 72 da Lei no 4.502/6
4. Tratase de prova direta, portanto, e não de presunção ou indícios, como
afirma a interessada.

A propósito do tema, cito acórdãos deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, selecionados de casos em que admitida a aplicação da multa isolada em 150% – a
corroborar tudo quanto assentado neste julgamento, no sentido de ser “cabível a multa isolada de
150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito”:

ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 5 de dezembro de 2024
Relator Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Tendo constado a existência de declaração falsa prestada pelo sujeito
passivo, é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art.
18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. Discussão
relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste
órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
[...]
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
11
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários apresentados, não
conhecendo a alegação do caráter confiscatório e da falta de razoabilidade
da multa de ofício qualificada e agravada de 225% por ser inconstitucional
e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento aos Recursos,
vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que dava
provimento parcial para afastar o agravamento da multa.

Acórdão no 1102-001.574 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 10 de dezembro de 2024
Relator Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 24/11/2017 a 22/02/2018
DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INSERÇÃO
DOLOSA DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FRAUDE. MULTA ISOLADA
QUALIFICADA.
Comprovada a inserção dolosa de informações inverídicas na declaração,
pretendendo
fraudulentamente
compensar
crédito
sabidamente
inexistente - decorrente de indébito nunca apurado ou comprovado - é
suficiente para a caracterização da falsidade qualificadora da multa
isolada, prevista no art. 18, caput, e § 2°, da Lei no 10.833, de 2003.
ILEGALIDADE. ARTIGO 98 DO RICARF. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
Além de ser vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto; o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente dos recursos voluntários, para na parte conhecida
lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Acórdão no 9202-008.264 – CSRF / 2a Turma
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
12
Sessão de 23 de outubro de 2019
Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/08/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS.
ATENDIMENTO.
Atendidos os pressupostos recursais e demonstrando-se que os acórdãos
recorrido e paradigma, tratando de situações fáticas similares, adotaram
interpretações diversas em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo,
caracterizando-se assim a divergência jurisprudencial, impõe-se o
conhecimento do recurso.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte
sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a
compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri.

Acórdão n. 1402002.315 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2016
Relator Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APARENTE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INC
ONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA Q
UALIFICADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO APRESENTADA. HIPÓTESE DE
CABIMENTO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS. FALSIDADE CARA
CTERIZADA POR DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CE
RTO QUE NA REALIDADE INEXISTENTE.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.700 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721286/2020-45
13
Cabível a imposição da multa isolada qualificada, no percentual de 150%, e
m virtude de débitos indevidamente compensados quando comprovada
a conduta dolosa em razão da falsidade da declaração apresentada por pa
rte da pessoa jurídica nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com
redação dada pelo art. 18 da Lei no 11.488, de 2007.
Assim, se o contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na
realidade, não revelam ter tais qualidades, está caracterizada a falsidade
, a informação diversa da realidade jurídica.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
em parte os embargos de declaração para dirimir a contradição e ratifica
r a decisão proferida no Acórdão 1402001.794.

Por fim, no que se refere à alegação de ser confiscatória a multa isolada aplicada,
aplicável o que dispõe a Súmula 2 deste CARF, de observância obrigatória por este órgão de
julgamento, nos termos do art. 98 do RICARF:
Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário,
mantendo integralmente a autuação em debate.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 156
DF CARF MF
Original